Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-63.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011778-63.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELE CAROLINE DOMINGOS - CPF: 730.183.761-53 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELE CAROLINE DOMINGOS - CPF: 730.183.761-53 (APELANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Tutela para fornecimento de Medicamento – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO – Natalizumab PARA TRATAMENTO ESCLEROSE MÚTIPLA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO
COM OBSERVANCIA NOS PRINCÍPIOS
da razoabilidade e da proporcionalidade - VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

O dano moral restou configurado com a negativa do plano de saúde de fornecer o medicamento adequado ao tratamento da autora, em muito, o drama que experimenta o paciente em decorrência da doença que lhe acomete, gerando o dever de indenizar os danos morais sofridos.

O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelo paciente que teve a cobertura do tratamento negado, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por

BRADESCO SAÚDE S.A e por DANIELE CAROLINE DOMINGOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1011778-63.2020.8.11.0002 – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Tutela para fornecimento de Medicamento – julgou parcialmente procedente referida ação, para o fim de obrigar a requerida a fornecer, em caráter definitivo o medicamento ALENTUZUMABE (LENTRADA) indicado pelo médico que assiste a autora para tratamento de sua patologia. Condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer seja, data da recusa em 08/05/2020 (id. 32071435). Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Recurso Bradesco Saúde S/A (id.n.º 817131119).

Inconformado, em suas razões defende a necessidade de reforma da sentença apelada, para tanto, alega o regular procedimento adotado, ausência de cobertura do medicamento solicitado ar. 10, I da Lei 9.656/98; bem inexistência do dever de indenizar.

Aduz que a justificativa a que se apegou o juízo para condenar a apelante na obrigação de fazer e danos morais, residiu no fato de que os simples fato de negar procedimentos, configura ato passível de dano moral.

Contudo que a negativa da apelante esteve amparada no artigo 10, inciso I da Lei nº 9.656/98 e artigo 20, §1º, inciso I, alínea “c” da RN 428 da ANS, bem como no contrato firmado entre as partes – art. 422 do Código Civil.

Ainda que os produtos e serviços ofertados pelas operadoras de plano de saúde, são regulamentados pelas normas da ANS, sendo que rol de procedimentos e eventos da referida agência, constitui referencia básica para cobertura mínima obrigatória.

Consigna que apesar do medicamento “Natalizumab 300 mg” estar incluso no Rol da ANS, sua cobertura obrigatória depende do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 65, entre os quais se inclui a necessidade de que o tratamento do paciente tenha falhado após a utilização dos medicamentos Glatirâmer e Betainterferona, ao passo que a situação clínica da apelada remontava num quadro em que não havia nenhuma indicação pregressa de tratamento, isto é, a apelada iniciaria o seu tratamento com a utilização daquele fármaco, contrariando, assim, a menciona Diretriz de Utilização.

Ressalta que o medicamento posteriormente indicado pelo médico assistente da apelada - ALENTUZUMABE (LEMTRADA) – também não possui cobertura obrigatória segundo o rol da ANS.

Esclarece que não questiona a liberdade profissional do médico de prescrever o tratamento que julgar mais adequado a seu paciente. O que se defende é a limitação da obrigação da operadora de plano de saúde custear apenas os procedimentos definidos no contrato e no rol da ANS.

Portanto que a negativa da apelante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade.

Assevera que o apelado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil, pelo que, não se pode criar obrigações contratuais inexistentes, não devendo ser mantida a sentença proferida.

Assevera que não se revela justificável a responsabilização da recorrente pelo não fornecimento do procedimento requerido, tampouco pela condenação em danos morais, de modo que sua conduta não pode ser julgada como ilícita ou irregular,

pois, configura-se exercício regular de direito, uma vez que, configurada a excludente contratual, impondo, a reforma da decisão ora debatida.

Portanto, que merece ser reformada a decisão singular, visto que não existe embasamento e muito menos justificativa para a apelante ser penalizada com o pagamento de uma indenização por danos morais em favor dos apelados.

Por fim, em observância ao princípio da eventualidade, pugna -se pela redução do valor fixado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária (art. 884 CC).

Discorre sobre o posicionamento do STJ quanto a taxatividade do Rol da ANS.

Defende a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita pela Apelante.

Assevera que não assiste razão o posicionamento adotado pelo magistrado, posto que

a recorrente procedeu de forma regular, agindo em conformidade com o pactuado entre as partes e legislação pertinente à matéria, ou seja, praticou exercício regular de direito, situação que não gera o dever de indenizar.

Que não se tratou de “mero inadimplemento contratual” visto que o contrato, conforme amplamente demonstrado nos autos, previa a exclusão da cobertura do referido procedimento.

Portanto, que não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade advinda da ora recorrente, ao certo que é dever da parte recorrida, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, I do Código de Processo Civil, logo, ad cautelam, não há o que falar em inversão de tal encargo. Outrossim, o apelado sequer comprovou os danos morais que teriam sofrido.

Em observância ao princípio da eventualidade, acaso superados os argumentos acima expendidos, forçoso observar que, com relação a essa espécie de reparação, a determinação do respectivo quantum debeatur fica submetida a critérios próprios, que balizarão o arbitramento judicial, como o grau de reprovabilidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação, a consideração da repercussão do dano na vida da pessoa, a capacidade econômica das partes, tudo aplicado segundo o prudente arbítrio do julgador.

Prequestiona,
as regras insertas nos artigos 1º, §1º, alínea “e”, 10, inciso I e 35 -C, todos da Lei 9.656/98, artigos 181, I, 186, 422, 884 e 927, todos do Código Civil e artigos 373, I e 1.012, §1º, todos do Código de Processo Civil, visto que serão completamente violadas.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, por consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, de maneira julgar improcedente os pedidos iniciais, visto que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, bem como a conduta da apelante foi praticada em conformidade com a legislação atinente à matéria e contrato entabulado entre as partes.

Subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de dano moral em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Contrarrazões (id.n.º 81713126).

Recurso Daniele Caroline Domingos Santos
(id.n.º 81713123)

Em as suas razões a Apelante defende a necessidade de majoração dos danos morais sob alegação de que pode

ser considerado normal nem razoável todo o percalço suportado pela Recorrente, que após ser diagnosticada com uma doença grave “degenerativa”, teve seu tratamento negado.

Ainda, que

descabido a operadora de planos de saúde recusar o custeio de tratamentos e medicamentos embasado em protocolos sugeridos pela ANS, que interfiram na terapêutica necessária a recuperação do paciente, que aliás, essa incumbência exclusiva do médico e somente ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha do medicamento mais adequado ao caso concreto de cada paciente segurado.

Sustenta que o patamar fixado na r. sentença não atende ao princípio punitivo-pedagógico.

Ainda, que a r. sentença deixou de considerar também a capacidade econômica da Recorrida e a situação econômico -social da Recorrente, que jamais poderá se enriquecer ilicitamente com o montante equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor inexpressivo diante dos lucros anualmente auferidos pela Recorrida.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso, seja deferido gratuidade de justiça; que seja acolhido o pedido de reforma para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões (id.n.º 81713128).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BRADESCO SAÚDE S.A e DANIELE CAROLINE DOMINTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1011778-63.2020.8.11.0002 – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Tutela para fornecimento de Medicamento – julgou parcialmente procedente referida ação, para o fim de obrigar a requerida a fornecer, em caráter definitivo o medicamento ALENTUZUMABE (LENTRADA) indicado pelo médico que assiste a autora para tratamento de sua patologia. Condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer seja, data da recusa em 08/05/2020 (id. 32071435). Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Cuidam os autos de origem de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Tutela para fornecimento de Medicamento, onde a autora afirma que em março de 2020 foi diagnosticada com esclerose múltipla remitente recorrente (CID 10 G35), ainda, que tipo de esclerose múltipla da autora possui alta carga lesional, sendo prescrito pelo médico, Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Junior (CRM -MT 5453 ), a medicação OCRELIZUMABE 300mg/10ml, conforme relatório médico do dia 15/04/2020 (doc. em anexo).

A Ré por sua vez,

contestou as alegações iniciais, afirmando que, em que pese o medicamento “Natalizumab 300 mg” estar incluso no Rol supramencionado, a sua cobertura obrigatória depende do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 65, entre os quais se inclui a necessidade de que o tratamento do paciente tenha falhado após a utilização dos medicamentos copaxone / acetato de glatiramer e betainterferon, ao passo que a situação clínica da autora remontava num quadro em que não havia nenhuma indicação pregressa de tratamento, isto é, ela iniciaria o seu tratamento com a utilização do fármaco “Natalizumab 300 mg”, contrariando, assim, a menciona Diretriz de Utilização.

Sobreveio sentença e o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, incontroverso nos autos a necessidade de utilização pela Apelada da medicação prescrita pelo médico assistente.

Mister consignar, ser notório, que em qualquer doença que acomete o ser humano que o atraso no diagnóstico, bem como no uso de medicamentos pode acarretar sequelas irreversíveis no paciente.

Este Tribunal tem se posicionado no sentido de que é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento, haja vista que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela operadora do plano de saúde, mais sim pelo médico.

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE
SAÚDE
–
ESCLEROSE

MÚLTIPLA
–
NEGATIVA
DE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Por se tratar de medicamento aprovado pela ANVISA e diante de precedentes do STJ no sentido de que é abusiva a
negativa
de tratamento de uso domiciliar pela operadora do
plano
de
saúde
, a insurgência recursal não merece prosperar.

2- “Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

(N.U 0024562-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE
SAÚDE
– PACIENTE PORTADOR DE
ESCLEROSE

MÚLTIPLA
–
NEGATIVA
DE COBERTURA DO MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM NESTE PONTO – TRATAMENTO FORA DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – NÃO COMPROVADA A INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para o medicamento, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.

Para que o usuário de
plano
de
saúde
tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital fora da área de abrangência contratada, é necessário conjugar a ocorrência de uma situação de urgência e emergência, com a impossibilidade de utilização da rede credenciada na área de abrangência do contrato, sendo que esta última situação não foi atestada no presente caso.

(N.U 1027238-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE
SAÚDE
– SISTEMA UNIMED – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO
PLANO
DE
SAÚDE
– RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NATALIZUMABE – PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO – TRATAMENTO DA PATOLOGIA DE
ESCLEROSE

MÚLTIPLA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ARGUMENTO IMPROCEDENTE - CONTRATAÇÃO DO
PLANO
E COBERTURA PARA A ENFERMIDADE INCONTROVERSA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À
SAÚDE
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a
saúde
ou a vida do segurado, porque o
plano
de
saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp nº 1.476.276/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 7/4/2015 – grifei).

(N.U 1007698-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Nesse contexto, não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para doença que tem cobertura contratual, haja vista que escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente.

Igualmente, esta Corte de Justiça também já se posicionou no sentido de que o rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve o plano arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente.

Em que pese os recentes julgados apresentados pela agravante bem como pela exímia Procuradoria Geral de Justiça, exarando que o rol de procedimentos e eventos em saúde da referida autarquia não é exemplificativa, não tendo mais os planos o dever de cobrir tratamento não incluído na listagem da agência reguladora, importa mencionar que não são repetitivos, sendo apenas o entendimento acordado por uma Turma ou Câmara julgadora, não vinculando as demais decisões.

Dessa forma, a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER- HIDROTERAPIA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE
-
PRESENAÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, de forma integral, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores. Ocorre que, o agravado, menor de idade, apresenta Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), necessitando efetuar, com urgência, terapia pelo método ABA.
O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma
. Ademais
os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura
,
não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados
,
incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. (TJMT - N.U 1026141-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Assim, evidenciada a imprescindibilidade da medicação e que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde a Apelada, o fornecimento é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, este é concebido como violação ao direito a dignidade, emergindo o direito a indenização quanto a violação aos atributos da personalidade.

No presente caso, a negativa da Apelante em fornecer o medicamento, agrava, em muito o drama psicológico experimentado em razão da doença.

É evidente que a conduta da operadora do plano de saúde se recusar em fornecer o medicamento prescrito desgasta consideravelmente a Apelada, em momento delicado de sua vida, não se limitando a mero dissabor.

Quanto ao valor arbitrado, este deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que converta em fonte de enriquecimento, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.

No presente caso, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo “a quo”, é adequada para compensar dos danos morais sofridos pela parte autora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021